Tribunal: TJDFT
Processo: 0708660-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708660-09.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JOSEMAR MARQUES GARRIDO RECORRIDO: THAMARA MOREIRA CARDOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CPC. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAR A REGRA DA IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese o agravante pretende obter a penhora mensal do percentual do montante da remuneração recebida pela agravada até a integral satisfação de seu crédito. 2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. A penhora pode ser procedida, no entanto, em relação aos valores que ultrapassem o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. 3. Constatado que a situação jurídica examinada não se ajusta à exceção prevista no art. art. 833, inc. IV, § 2o, do CPC e que as circunstâncias do caso concreto não são aptas a afastar eventual comprometimento das necessidades básicas da devedora, deve ser mantida a regra da impenhorabilidade salarial. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 833, caput, inciso IV, e § 2o, do Código de Processo Civil/2015, sustentando a possibilidade de constrição parcial dos vencimentos, limitada a 30% (trinta por cento), uma vez que a impenhorabilidade não é absoluta. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações da parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB, OAB/DF 666.666. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004